Tribunal: TJSP
Processo: 1003728-97.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r Municipal no 1.507/2019 que proibiu a concessão e a renovação de alvará de licença, localização e funcionamento para estabelecimentos que comercializam animais domésticos. Pretensão das impetrantes à renovação dos alvarás. Alegação de incompetência do Município para legislar sobre a matéria e de violação do princípio constitucional da livre iniciativa. Segurança rotulada de preventiva. Impetrantes que, na verdade, pretendem a declaração de inconstitucionalidade da norma, o que não pode ser feito pela via mandamental. Prefeito Municipal, apontado como autoridade coatora, que se limitou a sancionar e promulgar a nova lei, sem praticar nenhum ato concreto de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo das impetrantes. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário providos para extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003728-97.2020.8.26.0562; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Santos. Lei Complementar Municipal no 1.507/2019 que proibiu a concessão e a renovação de alvará de licença, localização e funcionamento para estabelecimentos que comercializam animais domésticos. Pretensão das impetrantes à renovação dos alvarás. Alegação de incompetência do Município para legislar sobre a matéria e de violação do princípio constitucional da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Santos. Lei Complementar Municipal no 1.507/2019 que proibiu a concessão e a renovação de alvará de licença, localização e funcionamento para estabelecimentos que comercializam animais domésticos. Pretensão das impetrantes à renovação dos alvarás. Alegação de incompetência do Município para legislar sobre a matéria e de violação do princípio constitucional da livre iniciativa. Segurança rotulada de preventiva. Impetrantes que, na verdade, pretendem a declaração de inconstitucionalidade da norma, o que não pode ser feito pela via mandamental. Prefeito Municipal, apontado como autoridade coatora, que se limitou a sancionar e promulgar a nova lei, sem praticar nenhum ato concreto de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo das impetrantes. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário providos para extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003728-97.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados ACQUA CENTER LTDA - ME, CLUBE ORNITOLOGICO DO
LITORAL PAULISTA e DAMARES TALITA MARQUES ALEXANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003728-97.2020.8.26.0562 -Voto no 1256-20
2
VOTO No 1256/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1003728-97.2020.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTOS E JUÍZO EX OFFICIO
APELADAS: ACQUA CENTER LTDA. ME E DAMARES TALITA MARQUES
ALEXANDRE
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Santos. Lei
Complementar Municipal no 1.507/2019 que proibiu a
concessão e a renovação de alvará de licença, localização e
funcionamento para estabelecimentos que comercializam
animais domésticos. Pretensão das impetrantes à renovação
dos alvarás. Alegação de incompetência do Município para
legislar sobre a matéria e de violação do princípio
constitucional da livre iniciativa. Segurança rotulada de
preventiva. Impetrantes que, na verdade, pretendem a
declaração de inconstitucionalidade da norma, o que não
pode ser feito pela via mandamental. Prefeito Municipal,
apontado como autoridade coatora, que se limitou a
sancionar e promulgar a nova lei, sem praticar nenhum ato
concreto de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e
certo das impetrantes. Sentença que concedeu a ordem.
Recursos oficial e voluntário providos para extinguir o
processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485,
VI do CPC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
sociedade do ramo pet shop e microempresária individual proprietária de canil,
que pedem a concessão da ordem “para determinar a renovação do alvará de
licença, localização e funcionamento das Impetrantes e empresas autorizando-
as a vender animais domésticos, cães, gatos, peixes e pássaros, sem que
incidam em multa” (fl. 16). A r. sentença concedeu a segurança.
Além do reexame necessário, o Município de Santos
apelou. Argui preliminar de inadequação da via eleita, pois as impetrantes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003728-97.2020.8.26.0562 -Voto no 1256-20
3
insurgem contra lei em tese: não atacaram “qualquer ato concreto da
autoridade impetrada, nem da Administração, o que manifestamente revela a
ausência de ato ilegal, a ensejar o presente mandado de segurança”. No
mérito, aduz que o Município tem competência para legislar sobre proteção à
fauna e vedação de condutas que submetam os animais a crueldade, nos termos
do art. 30, inciso VIII da Constituição Federal. Pede o provimento ao recurso
para que a ordem seja denegada.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Os artigos 5o, LXIX, da Constituição Federal e as
normas da Lei no 12.016/2009 não dispensam a necessidade do interesse de
agir para a utilização do mandado de segurança. E aqui ele está ausente, pois a
via mandamental é manifestamente inadequada para os fins almejados pelas
impetrantes.
Embora a segurança pleiteada tenha sido rotulada de
preventiva, o que se depreende da leitura da inicial é que as impetrantes se
insurgem, na verdade, contra lei em tese. Argumentam com a
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.507/2019 mas, embora sugiram
que esta constitui apenas a causa de pedir e que existe justo receio de que “seu
direito de venda de animais” venha a ser ferido por ato da autoridade apontada
como coatora, o fato é que da referida norma não se extraem efeitos concretos
que impliquem lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo seu. Não
consta a prática de qualquer ato da autoridade que, com base na lei em
discussão, tivesse impedido a renovação de seus alvarás. O que elas pretendem
é mesmo a declaração de inconstitucionalidade do diploma legal em questão, o
que não pode ser feito pela via do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003728-97.2020.8.26.0562 -Voto no 1256-20
4
O fato de a autoridade apontada como coatora ser o
Prefeito Municipal só corrobora tal conclusão, O mandado de segurança deve
ser impetrado contra a autoridade que, por ação ou omissão específica, tenha
violado ou ameaçado de lesão direito líquido e certo. O Prefeito, no entanto,
limitou-se a sancionar e promulgar a lei atacada. Considerado o caráter
abstrato e genérico da norma, não se pode imputar a ele nenhum ato concreto
que gere lesão ou ameaça de lesão a direito das impetrantes. De rigor,
portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito, por inadequação da
via eleita.
Insta registrar que nesse sentido já decidiu o Órgão
Especial deste Tribunal, ao julgar mandado de segurança originário impetrado
contra o Prefeito de São Paulo, no qual se alegava a inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 14.483/07, que dispõe, assim como a lei ora impugnada,
sobre a venda de animais domésticos em estabelecimentos comerciais:
Mandado
de
segurança
impetrado
contra o Prefeito do Município de São Paulo. Impugnação da
Lei Municipal n" 14.483/07, dispondo sobre a criação e venda
de cães e gatos por estabelecimentos comerciais no
Município, bem como as doações em eventos de adoção
desses
animais
e
também
dá
outras
providências.
Inadmissibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de
lei por via do mandamus. Súmula 266 do STT. Ilegitimidade
passiva do Chefe do Executivo Municipal. Extinção do
processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 8o, caput,
da LMS e art. 267, inc. VI, do CPC.
(Mandado
de
Segurança
9054470-47.2008.8.26.0000; Relator (a): Penteado Navarro;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento:
28/01/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003728-97.2020.8.26.0562 -Voto no 1256-20
5
Na mesma linha, cumpre mencionar também os seguintes
precedentes, versando especificamente sobre a Lei Municipal n. 1.507/2019 do
Município de Santos:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
Lei Municipal que veda a concessão e
renovação de alvará de licença, localização e funcionamento
para a comercialização de animais domésticos Pedido de
reconhecimento de inconstitucionalidade incidenter tantum
Falta de interesse-adequação, haja vista que o suposto ato
ilegal, que interfere com direito certo e líquido do
jurisdicionado, seria a simples sanção do projeto de lei,
atividade que participa da monogênese legal e que, em si
mesma, não se revela antijurídica Está-se, em verdade, a
questionar a constitucionalidade da própria Lei Municipal, o
que comporta provimento jurisdicional por via de ação

Preliminar acolhida
Mandado de segurança extinto sem
julgamento do mérito
Recurso e reexame necessário
providos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1002167-38.2020.8.26.0562;
Relator
(a):
Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 23/10/2020)
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA
Alvará de licença,
localização e funcionamento
Lei Complementar no
1.507/2019, do Município de Santos
Proibição de
concessão e renovação de alvará para estabelecimentos que
comercializam animais domésticos
Alegada ofensa aos
princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica e
ausência de competência legislativa do Município

Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da
norma Inadequação da via eleita Mandado de Segurança
contra lei em tese
Ausência de demonstração de efeitos
concretos Súmula no 266/STF REsp 1.119.872/RJ (Tema
no 430/STJ) Sentença de concessão da segurança reformada
Extinção sem julgamento do mérito Apelação e Remessa
Necessária providas.
(Apelação / Remessa Necessária 1002119-79.2020.8.26.0562;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003728-97.2020.8.26.0562 -Voto no 1256-20
6
Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 27/07/2020)
Pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial e
voluntário para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR